Tribunal: TCU
Processo: 013.591/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 37/2019 - Representação acerca de Indícios de Conluio entre Empresas e Fraude em Licitações Promovidas pelo Ministério de Estado da Defesa.

Inteiro teor:
Acórdão 721/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelos Deputados Federais Elias Vaz de Andrade, Alessandro Lucciola Molon, Lídice da Mata e Souza e Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa, em face de supostas irregularidades em pregões eletrônicos realizados pelo Ministério da Defesa para a aquisição de gêneros alimentícios nos exercícios de 2020 e 2021; Considerando que as autoridades representantes sustentam que as empresas Cardoso Maia Frios Ltda. (CNPJ 68.442.755/0001-80), José H.M.C. de Oliveira (CNPJ 23.992.705/0001-38) e Thais Maia Cardoso de Oliveira (CNPJ 35.672.164/0001-40) pertenceriam ao mesmo grupo familiar e teriam atuado em conluio em pregões eletrônicos promovidos pelo Ministério da Defesa para aquisição de gêneros alimentícios, logrando êxito em diversos certames; Considerando que as referidas empresas foram chamadas em oitiva em razão de a) possuírem vínculos familiares e empregatício entre os sócios das empresas; b) terem endereços vizinhos; c) apresentarem propostas comerciais com a mesma formatação e com o mesmo telefone de contato; e d) acessarem o sistema do Comprasnet, como concorrentes, pelo mesmo endereço IP ( Internet Protocol ); Considerando o cotejo entre os indícios constantes da inicial com as defesas apresentadas pelas aludidas empresas; Considerando que, de acordo com as manifestações de resposta à oitiva dessas empresas (e.g. peça 75, p. 7), os dados de localização dos estabelecimentos e a relação de compartilhamento de IP evidenciam que as pessoas jurídicas funcionavam no mesmo prédio, utilizando a mesma conexão de internet; Considerando que igualmente restou evidenciada a relação de parentesco entre os sócios das aludidas empresas; Considerando, contudo, que a mera participação de empresas de mesmo grupo econômico ou com sócios em relação de parentesco não constitui fraude à licitação pois a Lei, conforme se colhe da jurisprudência deste Tribunal: A existência de relação de parentesco ou de afinidade familiar entre sócios de distintas empresas ou sócios em comum não permite, por si só, caracterizar como fraude a participação dessas empresas numa mesma licitação. A demonstração de fraude à licitação exige a evidenciação do nexo causal entre a conduta dessas empresas e a frustração dos princípios e dos objetivos do certame. ( Acórdão 2191/2022-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); A existência de relação de parentesco ou de afinidade familiar entre sócios de distintas empresas ou sócios em comum não permite, por si só, caracterizar como fraude a participação dessas empresas numa mesma licitação, mesmo na modalidade convite. Sem a demonstração da prática de ato com intuito de frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação, não cabe declarar a inidoneidade de licitante. ( Acórdão 952/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo) Não existe vedação legal à participação, no mesmo certame licitatório, de empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em relação de parentesco, embora tal situação possa acarretar quebra de isonomia entre as licitantes. A demonstração de fraude à licitação exige a evidenciação do nexo causal entre a conduta das empresas com sócios em comum ou em relação de parentesco e a frustração dos princípios e dos objetivos da licitação. ( Acórdão 2803/2016-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho) Considerando que não se observam nos autos condutas reiteradas das empresas em questão a caracterizarem conluio, e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 101-102, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão aos parlamentares representantes e às empresas Cardoso Maia Frios Ltda. (CNPJ 68.442.755/0001-80), José H.M.C. de Oliveira ME (CNPJ 23.992.705/0001-38), Thais Maia Cardoso de Oliveira ME (CNPJ 35.672.164/0001-40); e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 013.591/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Representantes: Deputados Federais Elias Vaz de Andrade; Alessandro Lucciola Molon; Lídice da Mata e Souza e Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Marco Aurelio Rebello Ortiz (128811/OAB-SP), representando Jose H.M.C. de Oliveira; Marco Aurelio Rebello Ortiz (128811/OAB-SP), representando Thais Maia Cardoso de Oliveira Produtos Alimentícios; Marco Aurelio Rebello Ortiz (128811/OAB-SP), representando Cardoso-Maia Frios Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.